Tribunal: TJSP
Processo: 1506004-63.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Homicídio qualificado – Recurso do Ministério Público buscando o aumento da pena-base, o reconhecimento da qualificadora atinente ao meio cruel a título de agravante e o afastamento da atenuante da confissão espontânea – Recurso defensivo pleiteando pela absolvição, em razão do reconhecimento da legítima defesa ou a desclassificação para o delito de lesão corporal e, subsidiariamente, o

Ementa:
Homicídio qualificado – Recurso do Ministério Público buscando o aumento da pena-base, o reconhecimento da qualificadora atinente ao meio cruel a título de agravante e o afastamento da atenuante da confissão espontânea – Recurso defensivo pleiteando pela absolvição, em razão do reconhecimento da legítima defesa ou a desclassificação para o delito de lesão corporal e, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras e a redução da pena-base – Decisão do Conselho de Sentença que em nada se mostra incoerente ou dissociada do conjunto probatório, inclusive no tocante às qualificadoras – Opção dos jurados por formar o convencimento pela ala da prova que entenderam isenta e incriminadora – Convencimento de que o crime foi praticado por meio cruel e em razão do condição do sexo feminino pela vítima – Respeito à soberania do veredicto dos jurados – Pena alterada – Aumento de 1/5 na primeira fase – Utilização de uma das qualificadoras na segunda etapa de estimação – Recrudescimento de 1/6 e afastamento da confissão, pois qualificada – Preservação da redução de 1/6, pelo acolhimento da tese de violenta emoção – Regime prisional fixado com critério – Apelo ministerial parcialmente provido – Apelo da ré não provido.